Tribunal: TJBA
Processo: 8000407-05.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000407-05.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TERESINHA DE JESUS SOUSA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ENCHENTE URBANA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO POR FALHA NA GESTÃO DA BARRAGEM. DANO MORAL DECORRENTE DE INUNDAÇÃO RESIDENCIAL. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF e por Teresinha de Jesus Sousa contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais decorrentes de enchente que atingiu residência da autora no Município de Jitaúna/BA, entre os dias 24 e 26 de dezembro de 2022. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. A ré pleiteia a reforma integral da sentença, ao passo que a autora busca a majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial e testemunhal; (ii) definir a legitimidade passiva da CHESF; (iii) estabelecer a responsabilidade civil da concessionária pelos danos decorrentes da enchente; (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas consideradas desnecessárias pelo juízo, nos termos do art. 370 do CPC, quando o conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente à formação do convencimento, sobretudo em controvérsia de natureza predominantemente técnica e documental.

A CHESF é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser a operadora da Usina Hidrelétrica de Pedra e responsável direta pela gestão da defluência das águas, atividade que constitui atribuição intransferível da concessionária de serviço público.

A responsabilidade civil da CHESF é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os prejuízos suportados pela autora.

Restou comprovado nos autos, especialmente por meio da Nota Técnica do INEMA, que a CHESF não adotou medidas preventivas eficazes diante dos alertas meteorológicos, atrasou a antecipação da vazão defluente e falhou na comunicação dos riscos à população, o que agravou os efeitos da cheia.

A alegação de força maior não afasta a responsabilidade da concessionária quando se verifica omissão culposa no cumprimento do dever de diligência e de precaução, caracterizando falha na prestação do serviço em atividade de risco.

O parecer técnico apresentado pela ré não tem força probante suficiente para elidir os demais elementos constantes dos autos, em especial o relatório emitido por órgão público ambiental, desinteressado e especializado, que apontou falhas operacionais da concessionária.

O dano moral experimentado pela autora extrapola o mero aborrecimento e caracteriza lesão aos direitos da personalidade, diante do impacto psicossocial, sanitário e existencial da inundação residencial em zona urbana, configurando o que a doutrina denomina "dano moral ambiental indireto".

O valor inicialmente fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) não se revela adequado à extensão do dano e às circunstâncias do caso, impondo-se sua majoração para R$ 10.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, função pedagógica da indenização e capacidade econômica da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova considerada desnecessária pelo juízo, à luz do art. 370 do CPC, não configura cerceamento de defesa.

A concessionária de serviço público que opera barragem é parte legítima para responder por danos decorrentes de sua atividade, ainda que envolvam enchentes agravadas por fenômenos naturais.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

A falha na gestão da defluência e a omissão na comunicação prévia dos riscos às comunidades caracterizam nexo causal suficiente para a responsabilização da concessionária.

O dano moral ambiental indireto decorrente de enchente urbana atinge a dignidade da pessoa humana e deve ser reparado de forma proporcional à extensão do prejuízo e à gravidade da conduta da ré.

É cabível a majoração do valor indenizatório quando o montante fixado em primeira instância não atende aos critérios de suficiência reparatória e função pedagógica da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 944 e 927, parágrafo único; CPC, arts. 370 e 389, parágrafo único; Lei nº 12.608/2012, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível n. 8000065-91.2023.8.05.0144, rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro; TJBA, Apelação Cível n. 8000386-29.2023.8.05.0144, rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa; TJBA, Apelação Cível n. 8000043-33.2023.8.05.0144, rel. Des. José Cícero Landin Neto; STJ, AgInt no AREsp 1576630/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000407-05.2023.8.05.0144
, em que figuram como apelante TERESINHA DE JESUS SOUSA e outros e como apelada COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em conhecer dos apelos e, no mérito, dar provimento ao recurso da autora e julgar desprovida a apelação do réu
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.